Tribunal: TJSP
Processo: 1020861-20.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 11 (onze) horas na viagem entre Natal/RN e São Paulo/SP, com conexão em Brasília/DF - Cancelamento do voo de conexão com justificativa de manutenção não programada da aeronave em trecho pretérito - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao autor - Prestação de assistência para diminuir os

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 11 (onze) horas na viagem entre Natal/RN e São Paulo/SP, com conexão em Brasília/DF - Cancelamento do voo de conexão com justificativa de manutenção não programada da aeronave em trecho pretérito - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao autor - Prestação de assistência para diminuir os desconfortos do atraso que embora louvável não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva (11 horas) até a chegada ao destino final - Dano moral configurado - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o auxílio material fornecido pela ré, com hospedagem em hotel - Precedentes desta Corte - Recurso do autor parcialmente provido para fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pela tabela prática do TJ/SP, a partir da publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. A apelada arcará com o pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451727
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020861-20.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
GIANFALDONI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020861-20.2019.8.26.0003 -Voto no 22018 – SP - RGRB
2
Voto no 22018
Apelação no 1020861-20.2019.8.26.0003
Apelante: Walter Gianfaldoni
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 11 (onze)
horas na viagem entre Natal/RN e São Paulo/SP, com conexão em
Brasília/DF - Cancelamento do voo de conexão com justificativa
de manutenção não programada da aeronave em trecho pretérito -
Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia
aérea pelos danos causados ao autor - Prestação de assistência para
diminuir os desconfortos do atraso que embora louvável não elide
a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar
sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva (11
horas) até a chegada ao destino final - Dano moral configurado -
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, em atenção aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o auxílio
material fornecido pela ré, com hospedagem em hotel -
Precedentes desta Corte - Recurso do autor parcialmente provido
para fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigidos pela tabela prática do TJ/SP, a partir da publicação
deste acórdão e com juros de mora de 1% a.m, a contar da citação,
por se tratar de responsabilidade contratual. A apelada arcará com
o pagamento integral das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).
A r. sentença de fls. 240-244, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo, julgou improcedente o
pedido reparatório, condenado o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária de 15% do valor da causa (R$ 13.000,00).
Apelou o demandante pleiteando a reforma do r. julgado atacado a fim de
condenar a ré em indenização por danos morais na quantia de R$ 13.000,00, em razão da
demora de cerca de 11 horas da programação original até o destino final. Destacou que o
atraso se deu em razão de problemas de tráfego aéreo, que culminou na perda do voo de
conexão, fato este que não obsta a responsabilidade da empresa aérea, já que se trata de
fortuito interno. Por fim, requereu a condenação da ré nos ônus da sucumbência (fls.
246-257).
As contrarrazões vieram as fls. 163-275, nas quais a empresa aérea destacou
que o atraso do voo se deu em razão da necessidade de realização de uma manutenção não
programada em trecho pretérito, evento que foge a sua responsabilidade, sendo, ademais,
prestada toda assistência necessária ao recorrente.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A r. sentença merece parcial reforma.
Assim se apresenta o caso dos autos: o autor, ora recorrente, adquiriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020861-20.2019.8.26.0003 -Voto no 22018 – SP - RGRB
3
passagem para viagem entre Natal/RN e São Paulo/SP, com conexão em Brasília/DF. O
embarque estava previsto para as 17h05min, do dia 19 de junho de 2019, com chegada ao
destino final prevista para as 22h20min do mesmo dia. Contudo, após desembarcar em
Brasília, houve atraso no voo de conexão em razão de necessidade de manutenção da
aeronave, vindo a ré a cancelar o voo o qual foi remarcado para o dia seguinte, às 7h05min,
chegando o demandante em São Paulo com demora de aproximadas 11 horas da
programação inicial, às 08h50 min do dia 20 de junho de 2019 (fls. 15-16).

O atraso, segundo a recorrida, deveu-se à necessidade de manutenção não
programada da aeronave evento corriqueiro, previsível, que não pode ser utilizado como
causa excludente do dever de indenizar. Deveras, além de sequer comprovado o referido
acontecimento por meio idôneo, trata-se de fortuito interno, porquanto ínsito ao seu mister
essencial, não restando delineado evento estranho à sua atividade de risco e amplo
arquétipo do princípio da prevenção (Nesse sentido, Stefano Zunarelli e Michele M.
Comenale Pinto, Manuale di Diritto della Navigazione, p. 493-494, 3a. Ed, Padova, Cedam-
Wolters Kluwer, 2016 apud Apelação Cível 1003322-44.2019.8.26.0002; Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Data do Julgamento: 28/08/2019).
Obviamente que as companhias têm o dever de reduzir ao mínimo possível
o desconforto dos passageiros, mantendo-os bem informados e prestando a assistência
necessária. E tal dever, pelo que consta dos autos (fl. 39), foi observado pela ré que
forneceu hospedagem em hotel e reacomodação em próximo voo, fato não negado pelo
recorrente (fl. 2 da inicial).
Contudo, tal assistência embora sirva para ponderar o quantum
indenizatório, não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar
sua viagem com tranquilidade, além do que, a reacomodação em outro voo se deu com
atraso considerável, chegando o demandante ao seu destino final somente no dia seguinte
com mais de 11 horas de demora da programação inicial (fls. 15-16).
Houve defeito no sistema de atendimento ao consumidor, e não meros
aborrecimentos ou dissabores. Os fatos causaram ao demandante dor psíquica característica
de dano moral, porquanto frustradas suas expectativas em relação à viagem, passível de
reparação, ainda que a empresa aérea tenha tentado amenizar o transtorno com a prestação
de assistência material.
Com relação ao quantum, entende-se suficiente o montante de R$ 5.000,00.
Não se pode olvidar que a finalidade da indenização é reparar o dano, punindo o seu
causador, de modo a coibi-lo a reincidir na conduta ilícita e prevenir, de outro lado, que
ocorra o indesejado locupletamento ilícito da vítima.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados, importância a ser corrigida pela tabela
prática do TJ/SP, a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios de 1%
a.m., a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Esta Corte, julgando precedentes símiles, assim entendeu:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO DANOS MORAIS QUANTUM MAJORAÇÃO
SUCUMBÊNCIA I- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos
danos morais Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do
lesado
Indenização majorada para R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso,
especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino final ocorreu mais de 26 horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020861-20.2019.8.26.0003 -Voto no 22018 – SP - RGRB
4
depois do programado, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado assistência material ao
autor, quantia que, devidamente atualizada, mostra-se suficiente para reparar o dano
causado II- Autora vencedora em seu pedido A fixação da indenização pelos danos
morais em patamar inferior ao requerido na inicial não conduz à parcial procedência da
ação, não havendo, portanto, sucumbência recíproca Súmula no 326 do STJ Ônus
sucumbenciais carreados à ré, incluídos os honorários recursais
III - Sentença
parcialmente reformada - Apelo parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1004431-
93.2019.8.26.0002; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019);
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de reparação de danos
Atraso e cancelamento de voo Falha na prestação de serviços Responsabilidade da
companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do
Consumidor Dano moral caracterizado Indenização por dano moral fixada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageira Valor que se mostra adequado em
vista das circunstâncias do caso concreto Sentença de procedência parcial Sentença
mantida Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1123469-33.2018.8.26.0100;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019).
Amplamente vencida1, a apelada suportará o pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora majorados, por força do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, para 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor para fixar a
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pela tabela prática do
TJ/SP, a partir da publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% a.m, a contar da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual. A apelada arcará com o pagamento
integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação aqui majorados (art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil).
MENDES PEREIRA
Relator
1 Súmula 326 do C. STJ Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.